Tribunal: STF
Processo: RE 1265125
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 1):
    “MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO INSTITUIDOR ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. PARIDADE DETERMINADA PELA EC 70/2012. TERMO INICIAL. PROMULGAÇÃO DESTA EMENDA. REMESSA OFICIAL CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO DO IPREV CONHECIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
    “não se pode olvidar que a revisão das aposentadoria por invalidez e das pensões por morte delas decorrentes, concedidas com base na EC 41/2003, somente passaram a produzir efeitos patrimoniais a partir da promulgação da EC 70/2012, segundo determinação inserta na parte final do seu art. 2º.” (TJSC, Apelação Cível n. 0047430-21.2009.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Carlos Adilson Silva, j. 11-04-2017)” (TJSC, Apelação Cível n. 0324742-79.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Ricardo Roesler, Terceira Câmara de Direito Público, j. 15-05-2018).”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º e 7º, inciso I, § 8º, da Constituição da República, bem como aos arts. 6º-A, 7º e 9º da EC 41/2003, 3º da EC 47/2005 e a EC 70/2012.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “tendo em vista que o instituidor da pensão não se aposentou com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da CF, o benefício da impetrante não se inclui naqueles beneficiados pela EC n. 70/12, devendo ser reformado o arresto recorrido” (eDOC 18, p. 6).
    Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, o feito veio à minha relatoria, ocasião em que determinei a remessa à origem, tendo em vista o Tema 754 da sistemática da repercussão geral (eDOC 28).
    A Terceira Câmara de Direito Público do TJ/SC, por sua vez, ratificou o entendimento anteriormente proferido, em acórdão assim sintetizado (eDOC 31, p. 27):
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO (ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO INSTITUIDOR ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. SUBSUNÇÃO DO CASO AO ART. 6-A DA EC N. 41/03. AFRONTA AO TEMA 754 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ASSENTADO EM REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 924.456/RJ. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM QUE SE FIXOU COMO TERMO INICIAL DO DIREITO À PARIDADE A DATA DA PROMULGAÇÃO DA EC 70/212. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.” (grifei)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o RE-RG 924.456, Rel. Ministro Dias Toffoli, Rel. p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes DJe 8.9.2017 (Tema 754), em que foi reconhecida a repercussão geral da matéria e firmou-se a tese de que “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)”. Na oportunidade, o julgado foi sintetizado com a seguinte ementa:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 
    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.
    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF.
    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário.
    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”. (RE 924456, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 8.9.2017 - grifei)
    Com efeito, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com o Tema 754 da sistemática da repercussão geral, porquanto deixou expressamente consignado que, “Uma vez que o instituidor da pensão se aposentou por invalidez em 1974 (fl 14), e faleceu em 2010 (fl. 13), este órgão julgador manteve a subsunção do caso ao art. 6-A da EC n. 41/03, e alterou o termo inicial da condenação, para ‘que o direito à paridade tenha como termo inicial a promulgação da EC 70/212’” (eDOC 31, p. 31 – grifei).
    Ademais, impende destacar que a análise da pretensão recursal, no sentido de que a aposentadoria do instituidor da pensão não teria ocorrido nos moldes do art. 40, § 1º, I, da CF/88, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF.
    Em caso análogo, em que o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV também figurou como recorrente, confira-se:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1297654-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente